Tribunal: STF
Processo: ARE 1368634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. Mandado de segurança. Direito tributário. Pretensa concessão de ordem objetivando o reconhecimento do direito de aderir ao programa especial de parcelamento PEP -, do ICMS previsto no Decreto Estadual n. 64.564/2019 aproveitando, para fins de abatimento do débito a ser parcelado, os valores depositados judicialmente para garantir o juízo da execução fiscal ajuizada para cobrança do indigitado crédito tributário, afastando-se o óbice previsto no artigo 9º, 'caput', do Decreto Estadual n. 64.564/19. Sentença de primeiro grau que denegou a segurança.



    1. Direito tributário. Parcelamento. Programa Especial de Parcelamento PEP -, do ICMS. Decreto estadual n. 64.564/2019. Artigo 9º, 'caput', do Decreto Estadual n. 64.564/2019 que permite, caso tenha sido efetuado depósito judicial em garantia do juízo, relativo ao débito objeto do parcelamento, seja aproveitado o valor depositado para abater do valor do débito parcelado, mas desde que não tenha havido na ação em que efetuado o depósito decisão favorável ao Estado de São Paulo. Impetrante que visa aderir ao programa especial de parcelamento PEP -, do ICMS previsto no Decreto Estadual n. 64.564/2019 aproveitando, para fins de abatimento do débito a ser parcelado, os valores depositados judicialmente para garantir o juízo da execução fiscal ajuizada para cobrança do indigitado crédito tributário, afastando-se o óbice previsto no artigo 9º, 'caput', do Decreto Estadual n. 64.564/19. Inadmissibilidade. Óbice previsto no artigo 9º, 'caput', do Decreto Estadual n. 64.564/19 que deve ser observado, na medida em que não padece de ilegalidade ou inconstitucionalidade.



    2. Sentença mantida. Recurso não provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Com efeito, no ano de 2019 o Poder Executivo do Estado de São Paulo fez promulgar o Decreto Estadual n. 64.564/19, que instituiu o PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO PEP -, DO ICMS, possibilitando, nos termos do decreto, o parcelamento de débitos de ICMS cujos fatos imponíveis tenham ocorrido até 31 de maio de 2019.



    E tenha-se presente que o artigo 9º, 'caput', do Decreto Estadual n. 64.564/19, objeto nevrálgico da celeuma assim dispõe:



    Artigo 9º - O valor dos depósitos judiciais efetivados espontaneamente em garantia do juízo, referente aos débitos incluídos no parcelamento, poderá ser abatido do débito a ser recolhido, desde que não tenha havido na ação decisão favorável à Fazenda Pública do Estado de São Paulo com trânsito em julgado, sendo que eventual saldo: (...)



    Conforme se depreende da leitura do comando normativo acima reproduzido, o sujeito passivo da obrigação tributária que venha a aderir ao PROGRAMA DE PARCELAMENTO PEP - ICMS, instituído pelo Decreto Estadual n. 64.564/19 poderá, caso tenha efetuado depósito judicial em garantia do juízo, relativo ao débito objeto do parcelamento, se valer do importe depositado para abater do valor do débito parcelado, mas desde que não tenha havido na ação em que efetuado o depósito decisão favorável ao Estado de São Paulo.



    In casu, temos que a empresa impetrante busca incluir no Programa Especial de Parcelamento PEP -, do ICMS, estabelecido pelo Decreto Estadual n. 64.564/19 o débito relativo a ICMS referente ao período de apuração de maio a agosto de 1991, inscrito em dívida ativa sob o n. 927.840, objeto da ação de Execução Fiscal n. 0927840-24.0000.8.26.0014, e pretende se valer para abatimento do valor a ser parcelado do depósito que efetuou nos autos da ação de execução fiscal para garantir o juízo, mas esbarra na vedação prevista no artigo 9º, caput, do Decreto Estadual n. 64.564/19, no instante em que opôs embargos de devedor, que foram acolhidos em parte, ou seja, houve decisão favorável ao Estado de São Paulo, conquanto mantido o débito e a execução fiscal, sendo certo que a decisão judicial transitou em julgado.



    E a limitação imposta pelo 'caput' do artigo 9º, do Decreto Estadual n. 64.564/19 deve ser respeitada, uma vez que não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade no combatido comando normativo, mister que a impetrante/apelante, querendo se valer dos benefícios do programa de parcelamento, aceite as condições impostas.



    Não há, como bem colocado pelo preclaro juiz da causa, violação ao princípio da isonomia, no instante em que diversas as situações daqueles que lograram êxito em ação judicial discutindo a dívida daqueles que sucumbiram total ou parcialmente na discussão judicial da dívida”.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente